Tribunal: TJBA
Processo: 8143795-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143795-70.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA

APELADO: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ BARBOSA PIMENTA JUNIOR

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por UNIMED-FERJ contra acórdão que deu provimento à apelação da autora, majorando indenização por danos morais e afastando a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer.

2. A embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando inexistência de negativa de cobertura imputável à cooperativa. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração ou esclarecimento da decisão judicial, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todos os fundamentos relevantes, incluindo a análise da negativa de cobertura, da abusividade da conduta da operadora, da indenização por danos morais e da sua majoração.

5. Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, sendo a irresignação da embargante mero inconformismo com a conclusão adotada.

6. Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impede a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8143795-70.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS e como apelada UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 4 de Novembro de 2025.